Tribunal: STF
Processo: AI 198471
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-20
Data de publicação: 1997-10-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA COMUM -
JUSTIÇA DO TRABALHO.
I. - Servidores distritais: competência da Justiça do
Trabalho quando se tratar de direitos oriundos do contrato de
trabalho anteriormente mantido com o ente estatal: competência da
Justiça do Trabalho, mesmo que o direito reivindicado decorra de
norma distrital. Todavia, é da Justiça Comum a competência para o
processo e julgamento de ação em que são pleiteadas parcelas
(diferenças salariais) relativas a período em que já submetido o
servidor ao regime estatutário.
II.  - Agravo não provido.